Tribunal: CARF
Processo: 10680.901278/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901278/2021-81
ACÓRDÃO
3002-003.788 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA COMBOIO BR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016

PPER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO
PEDIDO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida
de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual. A
interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado
para retificação do Per/DComp.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.787, de 28 de agosto de 2025, prolatado
no julgamento do processo 10680.922824/2020-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.788 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901278/2021-81
2
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativa referente
ao primeiro trimestre de 2016, no valor de R$ 228.324,28, utilizado em compensação de débitos
próprios da empresa.
A DRF/Belo Horizonte indeferiu o pleito e considerou não homologada a
compensação vinculada, apontando como motivo o fato da pessoa jurídica apurar sua
contribuição pelo regime cumulativo, inexistindo, portanto, ressarcimento a ser feito.

Cientificada por edital em 17.06.2021, a interessada já havia apresentado sua
manifestação de inconformidade em 16.03.2021 na qual afirma que o crédito é, na verdade,
referente a pagamento a maior decorrente da indevida inclusão do ICMS/ISS da base de cálculo da
contribuição, requerendo a correção dos PER/Dcomp’s.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil negou provimento à
manifestação de inconformidade oposta em face do despacho decisório que não homologou as
compensações declaradas e indeferiu o pedido de ressarcimento.

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente reiterou os argumentos anteriormente
apresentados na manifestação de inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
A contribuinte sustenta em sede de Recurso Voluntário ter preenchido
incorretamente os pedidos de ressarcimento e declaração de compensação
ao informar ter utilizado crédito de Cofins (Mercado Interno), referente à
apuração do 4o trimestre de 2015. Aduz que, na verdade, se tratava de
crédito de PIS/COFINS advindos da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.788 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901278/2021-81
3
no 9.718/98, o qual incluía no conceito de faturamento outras receitas,
além das advindas de vendas e serviços.

O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob o fundamento de que a Recorrente teria inovado em
sua defesa, quando não contestou a resposta negativa ao pedido de
ressarcimento e indicou outra origem para o crédito, que, segundo ela,
seria referente a pagamento a maior decorrente da inclusão indevida do
ICMS/ISS na base de cálculo.

Em relação ao Pedido de Ressarcimento e sua retificação, é oportuno
transcrever fragmentos da Instrução Normativa RFB no 2055 de
06/12/2021, in verbis:

Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.

Cumpre esclarecer que a alteração da natureza do direito creditório no
curso do processo administrativo fiscal não pode ser equiparada a erro de
fato ou mera inexatidão material. Trata-se, em verdade, de modificação
substancial do pedido, o que encontra óbice no ordenamento jurídico.
A vedação à retificação do pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação, com alteração da origem ou natureza do crédito pleiteado,
decorre diretamente do princípio da estabilidade da lide, consagrado no
art. 329 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Depois da contestação, é lícito ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir
somente com o consentimento do réu.

Ainda que se trate de processo administrativo, tal norma reflete princípio
geral do processo, aplicável também à esfera administrativa, sobretudo
quando se busca resguardar a segurança jurídica, a lealdade processual e a
delimitação clara do objeto litigioso.

Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da
impossibilidade de alteração do pedido. Vejamos:

PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância
de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração da
natureza do crédito pleiteado (Mercado Externo para Mercado Interno), pois a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.788 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901278/2021-81
4
modificação do pedido original configura inovação processual. A interposição de
Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para retificação do
Per/DComp. (Processo no 11020.901530/2013-88 Recurso Voluntário Acórdão no
3302-013.941 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
de 26 de outubro de 2023 )

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005

RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE
ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.

Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a retificação
venha acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão. Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual. (Acórdão no 9303-
011.757 – CSRF / 3a Turma, Processo no 12585.720038/2012-08, Rel. Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 20 de agosto de 2021).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Ano-calendário: 2007

RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. ALTERAÇÃO DO
ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE.

A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições
cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal, sendo possível
apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes de decisão
administrativa e na hipótese de inexatidões materiais. Alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o
direito processual dispõe sobre determinadas regras necessárias a uma mínima
estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa de pedir,
mas apenas até determinado momento, sob pena de tornar impossível discernir
qual é efetivamente a pretensão resistida. (Acórdão no 9101-004.137 – 1a Turma,
Processo no 10283.902087/2010-66, Rel. Conselheiro André Mendes de Moura,
Sessão de 11 de abril de 2019)

Conforme já exposto, não é admissível a alteração da natureza do crédito
pleiteado no pedido de compensação por meio de retificação do
PER/DCOMP durante o curso do processo administrativo fiscal.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.788 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901278/2021-81
5
Ainda que se cogitasse, em tese, a possibilidade de modificação dos
créditos informados nos PER/DCOMP na fase contenciosa — com
fundamento nos princípios da verdade material e da celeridade processual
— tal circunstância não seria suficiente para ensejar o reconhecimento do
direito creditório em favor do sujeito passivo, uma vez que não foi juntada
aos autos, de forma oportuna, qualquer prova capaz de demonstrar a
existência do crédito alegado.

Por todo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original